Tribunal: TCU
Processo: 015.144/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de identificar possibilidades de melhoria na eficiência do atendimento prestado pelo Hospital Federal da Lagoa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional, realizada com o objetivo de avaliar a eficiência e identificar possíveis desperdícios na prestação de serviços pelo Hospital Federal da Lagoa (HFL). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Saúde, em especial à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro e à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, no Guia Prático de Análise Ex Post de Avaliação de Políticas Públicas da Presidência da República, no Referencial de Controle de Políticas Públicas do TCU e em sintonia com o Acórdão 748/2017-TCU-Plenário , a realização de estudos para definição de um modelo de gestão para o Hospital Federal da Lagoa que leve em conta: 9.1.1. a definição de perfil assistencial mais bem delimitado na rede, considerando as reais demandas da população e seu padrão epidemiológico; 9.1.2. a redefinição da estrutura e dos instrumentos de governança, considerando a satisfação da clientela do hospital, em especial do estado e do município do Rio de Janeiro; 9.1.3. um modelo de contratação de profissionais que consiga proporcionar: 9.1.3.1. flexibilidade no recrutamento de pessoal; 9.1.3.2. especialização do corpo técnico; 9.1.3.3. a institucionalização de incentivos aos servidores. tendo por fim melhor desempenho e entrega de valor para o cidadão; 9.1.4. a dificuldade existente em contrarreferenciar os pacientes para níveis de assistência de menor complexidade e como o fenômeno afeta o seu tempo de permanência na internação e o giro dos leitos; 9.2. recomendar ao Hospital Federal da Lagoa, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 e no princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição Federal, bem como em busca da celeridade no acesso à assistência à saúde, orientada pela Política Nacional de Regulação do SUS, que: 9.2.1. encaminhe com a devida antecedência a liberação da sua agenda para os complexos reguladores, a fim de reduzir as faltas dos pacientes às consultas disponibilizadas; 9.2.2. realize estudos com vistas a encontrar alternativas para melhorar a gestão segura de altas, desde a admissão dos pacientes, considerando, entre as opções, a instituição do escritório de gestão de altas, especialmente com o objetivo de envolver profissionais na transição do cuidado para a atenção primária de forma proativa; 9.2.3. incluir, no mencionado estudo, a identificação de gargalos nos processos-meio que possam causar o aumento do tempo de permanência, a exemplo de elevado tempo de espera para obter resultados de exames e pareceres, para o fim de eliminá-los ou atenuá-los; 9.2.4. implemente rotinas para confirmação do comparecimento do paciente próximo à data do seu procedimento cirúrgico e estabeleça a prática de atualização cadastral dos contatos do paciente quando da sua consulta ambulatorial; 9.2.5. avalie designar leitos de UTI dedicados exclusivamente a pacientes cirúrgicos; 9.2.6. estabeleça prazo para as áreas clínicas se manifestarem em processos de compras, com consequências em casos de descumprimento, ou estabeleça metas relacionadas à agilidade, com incentivos para o seu atingimento; 9.2.7. busque manter um quadro cirúrgico suficiente para a ocupação concomitante de todas as suas salas operacionais; 9.3. determinar o monitoramento das recomendações constantes dos itens 9.1 e 9.2 acima; 9.4. enviar cópia da presente deliberação, com o relatório e voto, ao Ministério da Saúde e ao Hospital Federal da Lagoa; 9.5. arquivar o processo.